Tribunal: TJMT
Processo: 1026403-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
RAI 1026403-11.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Diordie Miguel Magalhaes Weiss e Patricia Cristine Nakayama em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação de Despejo no 1019966-42.2020.8.11.0003, movida em desfavor de Lucio da Silva Reis e Marita Vais de Almeida que indeferiu o pedido de liminar para desocupação do imóvel.
Os agravantes esclarecem que Sr. Raimundo Rondon Sobreira foi o legítimo proprietário do imóvel situado na rua Dom Pedro II, no 964, Centro, na cidade de Rondonópolis/MT, contendo 250 metros quadrados de terreno total, e, em 22 de setembro de 2015, oSr. Raimundo realizou contrato de locação comercial com os agravados com prazo de 05 (cinco) anos que, portanto, se finalizou em 22/09/2020.
Narram que, no final de 2019, o Sr. Raimundo iniciou as tratativas para venda do imóvel e, em razão da locação existente, os agravados foram notificados para exercerem o direito de preferência na compra nos mesmos termos que ofertados aos agravantes, todavia os agravados expressamente demonstraram desinteresse ao direito de preferência para aquisição do imóvel.
Sustentam que firmaram contrato de compara e venda com o Sr. Raimundo e os agravados “foram devidamente notificados acerca da nova titularidade do imóvel, bem como o desinteresse na continuidade no contrato de locação, ofertando prazo para desocupação voluntária, porquanto o contrato se encerraria no dia 22 de setembro de 2020” (Id. 70285015).
Aduzem que os agravados não desocuparam o imóvel, motivo pelo qual os agravantes ajuizaram a ação de origem.
Defendem que a decisão agravada está em desconformidade com os preceitos legais e causa dano de difícil reparação aos agravantes.
Pugnam pela concessão do efeito ativo, porquanto estão presentes os requisitos, sendo incontroverso o fato de que o imóvel é de propriedade dos agravantes, bem como que o contrato de locação está encerrado; por sua vez há risco de dano, eis que o imóvel foi adquirido para expansão da rede de farmácia dos agravantes o que não é possível sem a desocupação do imóvel pelos agravados, além disso os agravados não estão realizando qualquer tipo de pagamento aos agravantes.
Requer que seja concedida a antecipação de tutela recursal para o fim de determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias; no mérito pugna pelo provimento do recurso.
Decido.
Da análise dos autos verifico que o agravante sustenta o pedido de desejo no término do contrato de locação e na falta de interesse de renovar com o contrato.
Além disso, os agravantes informam que os agravados não estão pagando pela utilização do imóvel.
Feita essas ponderações passo a análise do pedido liminar:
A concessão de liminar em sede de ação de despejo fundada na alegação termino do prazo de locação não residencial (art. 59, §1o, VIII da Lei 8.245/91) condiciona-se a existência de caução prévia no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, confira-se:
Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.
§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:
[...]
VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)
Pois bem,
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir a medida vindicada.
Verifico nos autos que o termo final do contrato de locação do imóvel objeto da lide é o dia 22 de setembro de 2020, conforme se observa da cláusula 2a do contrato (Id. 70285024, pág. 25), logo, é incontroverso que o contrato está encerrado. Do mesmo está comprovado que os agravantes são proprietários do imóvel consoante se denota do contrato de compra e venda do imóvel urbano firmado em 30 de dezembro de 2019 (Id. 70285024, pág. 32).
Ocorre que ao serem notificados da oferta do imóvel os agravados muito embora tenham declarado não ter interesse em adquirir o imóvel, comunicaram que exerceram o direito à renovação do contrato de locação consignado no artigo 51 da Lei 8.245/91, na data de 04 de novembro de 2019, ou seja, antes do encerramento do contrato de locação e antes da venda do imóvel, por meio da ação renovatória de locação no 1013871-30.2019.8.11.0003 em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (Id. 70285024, pág. 36).
Destarte, a meu sentir, em sede de cognição sumária, a existência da ação renovatória, a princípio, impede a concessão da liminar pretendida.
Posto isso, INDEFIRO a medida vindicada para determinar a desocupação do imóvel, sem prejuízo de eventual decisão em contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator